Tribunal: STF
Processo: ARE 1512784
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Ivan Darci Mohr interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    INCONFORMISMO VEICULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM CURSO D'ÁGUA. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. ADVENTO DO TEMA 1010 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CÓDIGO ESTADUAL QUE DEVE SER INTERPRETADO RESTRITIVAMENTE. 



    EDIFICAÇÃO E CANALIZAÇÃO EXECUTADOS SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EFEITOS SIGNIFICATIVOS NA CONDIÇÃO NATURAL DO CURSO HÍDRICO DE FORMA A TOMÁ-LO NÃO-NATURAL. LAUDO TÉCNICO, ADEMAIS, QUE APONTOU PARA A RELAÇÃO DA OBRA E OS EVENTOS DE INUNDAÇÕES QUE OCORREM NO LOCAL. ÁREA DE RISCO POTENCIAL. 



    DESRESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL CARACTERIZADO.



    NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE CONDICIONAR O DESFAZIMENTO DO PRÉDIO A EVENTUAL VIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N. 13.465/17, QUE DISCIPLINA A REURB. 



    AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DE TERCEIRA GERAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. 



    SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.”



    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por Ivan Darci Mohr e pelo Município de Chapecó, foram todos rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal. 



    Aduz que “existe ofensa ao princípio da razoabilidade no caso concreto, posto que não pode ser razoável entender pela DEMOLIÇÃO de apenas um imóvel, já que ao meio ambiente inexistem divisas, inexiste fracionamento do solo urbano, ou seja, o dano ambiental deve ser verificado como um todo, inexistindo qualquer razoabilidade em determinar-se a demolição de apenas um prédio, em área densamente urbanizada”.



    Alega que “também se faz presente ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade uma vez que é totalmente desproporcional a decisão de determinar-se a demolição de 1 imóvel, acreditando-se que o resultado deste ato tão gravoso para o RECORRENTE irá recuperar toda uma área canalizada artificialmente. JAMAIS!”.



    Requer que “SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer-se a ofensa aos PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA (ART. 5º caput e inciso XXII), DA RAZOABILIDADE (implícito) E DA PROPORCIONALIDADE (implícito) e reformar o acórdão recorrido PARA mantendo a sentença JULGAR IMPROCEDENTE o pedido”.



    Inadmitido o recurso extraordinário foi interposto o competente agravo.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Edificação irregular em área de preservação permanente. Pretensão de reforma do acórdão que deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público Estadual, reformando a sentença de primeira instância a fim de que a demolição esteja lastreada em prévia análise do Município de Chapecó quanto a eventual possibilidade de regularização fundiária do núcleo, conforme o disposto na Lei n. 13.465/2017, que disciplina Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que deverão ser atendidas pelos apelados em até dois anos. 



    Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada nas Súmulas 279, 282, 284 e 356 dessa Suprema Corte. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Óbice da Súmula 284/STF. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão na legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o Tribunal de origem não admitiu o extremo amparado nos seguintes fundamentos:



    “1. Da aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 



    No que se refere ao art. 5º,caput e inciso XXII, da Carta da República, verifica-se que o Recurso não merece ser admitido, neste ponto, em virtude da ausência de prequestionamento, pois tais dispositivos legais não foram abordados no acórdão impugnado, tampouco foram objeto de embargos de declaração opostos pelo recorrente. 



    Sendo assim, constata-se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alçar a conclusão disposta no acórdão combatido, não decidiu a controvérsia com enfoque nos referidos artigos, os quais, quando se trata de Recurso Extraordinário devem ser mencionados de forma explícita.



    (...)



    Nesse particular, a ascensão do Reclamo esbarra nas Súmulas 282 e 356, ambas do STF, aplicáveis por analogia, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" e "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    (...)



    2. Da ofensa reflexa e da Súmula 279 do STF 



    O recorrente sustenta a violação ao artigo acima exposto, porém a análise demandaria incursão na seara probatória do presente caderno processual, situação vedada na via extraordinária, consoante preconiza o teor da Súmula 279 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Como se vê, alterar as conclusões expostas no acórdão, quanto às edificações em área de preservação permanente densamente habitada, demandaria a análise dos elementos probatórios situação vedada no Recurso Extraordinário. 



    Sobre esse ponto da insurgência cumpre consignar, ab initio, que não é possível identificar de que forma o acórdão afrontou aludido preceito constitucional. 



    Assim, a insurgência transborda as funções do Supremo Tribunal Federal de primar pela correta interpretação do direito constitucional e uniformizar a jurisprudência pátria. 



    Ademais, tratam-se de decisões fundamentadas em preceitos infraconstitucionais, motivo pelo qual a ofensa ao texto constitucional seria, no máximo, reflexa.



    (...)



    3. Da alegada violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade 



    A admissão do reclamo quer pelas alíneas 'a' e 'b', quer pela alínea 'c' do permissivo constitucional (artigo 102, III, da Constituição Federal), exige a indicação dos dispositivos contrariados e a impugnação dos fundamentos da decisão recorrida requisitos imprescindíveis à compreensão da controvérsia jurídica. 



    Entretanto, no caso em tela, apesar de citar determinados dispositivos ao longo das razões recursais, a parte recorrente deixa de indicar de forma pormenorizada e precisa qual(is) teria(am) sido desrespeitado(s) ao alegar a violação aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, o que torna inviável a apreensão integral da controvérsia. 



    Logo, incide na hipótese o óbice da Súmula 284 do STF:’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    Pois bem. Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas, relativa à incidência das Súmulas nºs 279 e 284 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ademais, verifica-se das razões do apelo extremo que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “São milhares as ações a tramitarem no país nas quais se discute a existência ou não de área de preservação permanente em cursos dágua artificializados e que em total desrespeito aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade vem surgindo decisões determinando demolições aleatórias em prédios inseridos em áreas densamente urbanizadas, gerando verdadeiros buracos no tecido urbano, que não tem qualquer intuito de proteção ambiental, mas acabam por gerar novos problemas como a criação de terrenos abandonados, com entulhos e propícios para a proliferação de crimes, de tráfico de drogas e afastando as famílias destes locais de convívio. Ademais, acabam por agravar os índices de insuficiência de moradias e trazer ruptura à função social da propriedade. 



    No caso em tela, a fim de corroborar o entendimento pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria e com supedâneo na necessidade de tratamento isonômico aos jurisdicionados, vale acrescentar o que destacou o magistrado singular na SENTENÇA DE EVENTO 75, conhecedor das peculiaridades locais, pelo que em respeito ao princípio da confiança no juízo a quo destaca-se: 



    Além disso, a demolição de uma única residência, onde há inúmeras construções em situação idêntica, iria de encontro aos princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, até porque a urbanização da área e a canalização do rio, infelizmente, já comprometeram a função ambiental da vegetação que existia no local.



    Portanto, é evidente que a matéria ventilada no recurso é dotada de repercussão geral.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente